Tribunal: TJDFT
Processo: 0034040-94.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0034040-94.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, TARCISIO MARCIO ALONSO, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II DECISÃO O Distrito Federal solicita o apensamento ao Agravo de Instrumento no 0740888-61.2024.8.07.0000, por tratar de matéria idêntica, relativa aos honorários advocatícios de sucumbência (id 73536392). É o relatório. A preocupação do Distrito Federal quanto ao risco de decisões conflitantes é compreensível, uma vez que a matéria relativa aos honorários advocatícios na fase de liquidação foi suscitada em ambos os recursos. Contudo, a reunião poderá ampliar o tumulto processual, visto que os recursos estão em fases diferentes e a matéria da apelação é mais ampla do que aquela objeto do agravo interno. Os presentes autos nem sequer deveriam ter alcançado o segundo grau de jurisdição. É necessário encerrar a tramitação da apelação (agora em fase de agravo interno), surgida apenas como uma anomalia no curso do presente processo. É justamente para evitar o tumulto processual verificado no caso concreto que o Código de Processo Civil estabeleceu que o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença seria o agravo de instrumento. Registro que o Agravo de Instrumento no 0740888-61.2024.8.07.0000 aguarda inclusão em sessão de julgamento presencial, o que não recomenda o apensamento até o momento, apesar dos inconvenientes naturais que a tramitação separada poderá causar (id 75694991). Os autos encontram-se associados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o que pode minimizar alguns desses inconvenientes. Será necessário, nesse caso, que as partes cooperem para evitar a reprodução de discussões em ambos os processos. Há, por fim, a questão da representação processual do Condomínio Lago Norte (Condomínio Privê Lago Norte I), apontada nas contrarrazões e observada pelo Superior Tribunal de Justiça, que deverá ser esclarecida ou saneada (id 71984771, p. 16). Ante o exposto, indefiro o requerimento de apensamento dos autos para julgamento simultâneo, ao menos até o momento. Intime-se o Condomínio Lago Norte para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento do agravo interno interposto por ele em razão da ausência de sucessão processual do Condomínio Privê Lago Norte I. A alegação foi formulada nas contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator